Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em razão da subtração violenta de bicicleta em via pública, com emprego de violência física contra a vítima, consistente em golpe e chutes, seguida de fuga e posterior localização dos agentes, da res furtiva e das vestimentas utilizadas no delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas na abordagem policial são nulas em razão de suposta violência policial; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para furto ou receptação, bem como o reconhecimento de participação de menor importância; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de prova concreta e segura de agressão policial afasta a alegação de ilicitude das provas, não incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada.
4. A materialidade delitiva resta demonstrada por autos de prisão em flagrante, apreensão, restituição do bem, registros policiais, fotografias e prova oral produzida em juízo.
5. A autoria é comprovada por meio da palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela localização imediata da res furtiva.
6. A violência física empregada contra a vítima caracteriza o crime de roubo, sendo prescindível laudo de exame de corpo de delito quando a materialidade é comprovada por outros meios idôneos.
7. A atuação conjunta dos réus durante toda a empreitada criminosa evidencia o concurso de agentes e afasta as teses de receptação, participação de menor importância ou insuficiência probatória.
8. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção.
9. A prática do crime durante o cumprimento de pena anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
10. A dosimetria das penas observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização, com correta aplicação das agravantes, majorantes e regimes iniciais compatíveis com as circunstâncias judiciais e o quantum da pena.
11. Mantém-se a prisão cautelar e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade diante da persistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A alegação de violência policial exige prova concreta e inequívoca, não bastando indícios genéricos para a invalidação do conjunto probatório.
A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por roubo.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da violência quando comprovada por prova testemunhal e documental idônea.
A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria.